Tribunal: TJPA
Processo: 0807044-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807044-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO NAZARENO SILVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTELIONATO – ART. 171 DO CPB.
1 –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - IMPROCEDÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, INCISO V DO CPB – Tendo sido a denúncia recebida em 11.08.2016, e a sentença condenatória publicada em 04.04.2019, bem como foi publicado o acordão condenatório em 05.05.2020, constata-se que entre os marcos interruptivos não transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, sendo impossível, portanto, o reconhecimento da extinção da punibilidade do coacto em razão da prescrição, seja ela retroativa ou intercorrente. INOCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR À QUATRO ANOS – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.
2
– WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Fernando Magalhães Pereira – OAB/Pa nº.: 7.890, em favor de
FLÁVIO NAZARENO SILVEIRA DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, LXVII da Constituição Federal e art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Em suma, pugna o impetrante pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, sob o fundamento de que, entre o recebimento da denúncia e o transito em julgado do apelo interposto pela defesa, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, com fundamento no disposto no art. 110, §1º do CPB.

Ao final, requereu liminarmente o reconhecimento da prescrição, bem como o recolhimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do coacto, confirmando-se a ordem, por ocasião do julgamento definitivo do
writ.

O pleito liminar da impetração foi indeferido sob relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID 9537862), preventa para o julgamento do feito.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 9635909).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 9705497), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

Em petição (ID 9928116), o impetrante requereu a redistribuição do presente
writ
para outro relator em razão das férias regulamentares da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, tendo sido os autos redistribuídos a minha relatoria nos termos do art. 112 do Regimento Interno do TJE/PA.

É o relatório.

VOTO

De plano, evidencia-se que o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal formulado pela impetrante se mostra insubsistente,

considerando que a contagem do prazo prescricional deve observar os prazos descritos no art. 109 do CPB, aliado as causas impeditivas (art. 116 do CPB) e interruptivas (art. 117 do CPB) da prescrição.

Desse modo, verifica-se que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 171 do CPB, logo, de acordo com o art. 109, V do CPB, tem-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Nessa perspectiva, tendo sido a denúncia recebida em 11.08.2016, e a sentença condenatória publicada em 04.04.2019, bem como foi publicado o acordão condenatório em 05.05.2020, constata-se que entre os marcos interruptivos não transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, sendo impossível, portanto, o reconhecimento da extinção da punibilidade do coacto em razão da prescrição seja ela retroativa ou intercorrente.

No mesmo sentido,
verbis:

PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. WRIT DENEGADO.

(...)

2.
"A prescrição retroativa pode ser considerada entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia, ou entre este e a sentença condenatória e até entre esta e a pendência de julgamento do recurso especial (art. 110, § 1º, do CP)"
(AgRg no REsp 1.572.333/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 1º/7/2016).

3. O recorrente foi condenado em primeiro grau pela pela prática do crime de estelionato, tendo a Corte de origem reduzido sua pena privativa de liberdade a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, incidindo ao caso o disposto no art. 109, V, do CP.

4. Considerando os marcos interruptivos aplicáveis, isto é, a data do fato delitivo (30/7/2008), o recebimento da denúncia (13/10/2009), a publicação da sentença condenatória (24/11/2011) e o trânsito em julgado do acórdão estadual (15/9/2014), tem-se que o crime não foi alcançado pela prescrição.

5. Habeas corpus denegado.

(HC n. 317.736/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 7/4/2017.)

Ante o exposto, CONHEÇO DO
MANDAMUS
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de junho de 2022.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/06/2022